Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-94.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000405-94.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ELADIO RAMOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra capítulo de sentença que suspendeu a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais impostas à parte autora. O juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido principal de incorporação de vantagem pecuniária formulado por servidor público, presumiu a concessão tácita dos benefícios da justiça gratuita. O apelante requer a revogação do benefício e a imediata exigibilidade das custas e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão tácita da gratuidade de justiça a servidor público municipal, sem a formulação de pedido expresso com declaração de hipossuficiência e diante de prova documental de capacidade financeira para suportar os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita demanda, obrigatoriamente, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, materializada por meio de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte ou por seu advogado com poderes específicos. A absoluta ausência de pedido formal impede a incidência da presunção legal de pobreza.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica de pessoa física é apenas relativa. O magistrado possui o poder-dever de indeferir ou revogar o benefício quando constatar elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

5. A condição de servidor público estável com renda mensal líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) demonstra padrão financeiro incompatível com o estado de vulnerabilidade econômica. Competia à parte o ônus de comprovar despesas extraordinárias que comprometessem o seu sustento, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para afastar os benefícios da gratuidade da justiça e determinar a imediata exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça exige pedido formal instruído com declaração de hipossuficiência, sendo vedado o seu deferimento tácito.

2. A presunção de hipossuficiência é relativa e deve ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte, como a percepção de remuneração líquida incompatível com o estado de necessidade jurídica."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 105.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0006107-25.2018.8.14.0047, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 23.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0846023-71.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento 0805236-59.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizado por
ELÁDIO RAMOS PEREIRA
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de professor pedagógico, com o escopo de anular o ato administrativo da Secretaria Municipal de Educação que indeferiu seu requerimento de incorporação da Vantagem Pessoal Identificada (VPI).

Em sua peça vestibular, o requerente narrou que fora admitido inicialmente por contrato em 1999 e efetivado via concurso público em 2008, sempre com uma suposta carga horária de 200h (duzentas horas) mensais, a qual teria sofrido oscilações ao longo dos anos por determinações da administração.

Sustentou que, por exercer jornada superior ao limite base, faria
jus
à referida gratificação pecuniária, conforme a previsão legal contida no art. 28, §5º da Lei Complementar Municipal que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município (PCCR), pleiteando, assim, a condenação do ente público à implementação da rubrica e ao pagamento das diferenças retroativas, com reflexos nas verbas trabalhistas.

Em sede de contestação, o Município de Barcarena rechaçou a pretensão autoral, argumentando, preliminarmente e no mérito, a inexistência do direito pleiteado. O ente público demonstrou que o autor jamais exerceu a carga horária regular superior a 200h (duzentas horas) exigida pela norma, esclarecendo que a sua lotação efetiva correspondia a 140h (cento e quarenta horas), sendo as 100h (cem horas) adicionais fruto de um pró-labore de natureza estritamente temporária, decorrente da substituição provisória de outro docente. Ademais, o Município noticiou a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando a validade formal da própria Lei Complementar instituidora do benefício.

Ao prestar a tutela jurisdicional, o magistrado de piso julgou a ação improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito, fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A fundamentação da sentença lastreou-se na ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito do autor, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício efetivo e permanente da carga horária excedente, e o reconhecimento de que a Lei Complementar Municipal nº 033/2010 foi declarada formalmente inconstitucional pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0000442-14.2014.8.14.0000, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, expurgando do ordenamento jurídico o próprio fundamento de validade do pedido autoral. Como consectário lógico da sucumbência, o juízo
a quo
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, na mesma decisão, determinou a suspensão da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, aplicando a regra do art. 98, § 3º, do Diploma Processual Civil, por presumir a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o Município de Barcarena interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o ente municipal não devolve a esta Corte qualquer matéria atinente ao mérito da pretensão principal, restringindo seu inconformismo, exclusivamente, à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

O apelante sustenta que não houve, em nenhuma fase do processo, decisão interlocutória ou fundamentação na própria sentença que tenha deferido expressamente e de forma motivada os benefícios da justiça gratuita ao apelado.

Argumenta, outrossim, que a mera alegação na petição inicial não é absoluta e que o recorrido, na qualidade de servidor público municipal efetivo e estável, não ostenta a hipossuficiência econômica presumida para justificar a benesse, impondo-se a reforma da sentença para que as custas e os honorários sejam tornados plenamente exigíveis.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme atestado nos autos.

Instado a se manifestar na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo municipal. A Procuradora de Justiça pontuou que a concessão da gratuidade processual demanda decisão judicial expressa e fundamentada, sendo inviável o seu reconhecimento tácito ou automático. Destacou, ainda, que a condição de servidor público elide a presunção relativa de miserabilidade legal, corroborando a tese recursal de que o benefício deve ser afastado e as verbas sucumbenciais cobradas de forma imediata.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Conforme delimitado no relatório, a matéria devolvida à apreciação desta Egrégia Corte restringe-se, de forma pontual e exclusiva, à insurgência do Município apelante contra o capítulo da sentença que determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios impostos ao autor, sob o fundamento de concessão tácita (ou presumida) dos benefícios da gratuidade da justiça.

Analisando detidamente os fólios processuais, constato que assiste irrefutável razão ao Município recorrente. A concessão do beneplácito da justiça gratuita, no caso concreto, carece de amparo legal e fático, esbarrando em dois óbices instransponíveis.

O primeiro obstáculo reside na inobservância de formalidade essencial ao deferimento da benesse. A inteligência do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal alegação materializa-se por meio da declaração de hipossuficiência assinada pela própria parte ou por seu patrono, desde que este possua poderes específicos para tanto na procuração (art. 105 do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se a absoluta ausência de qualquer declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrido, tampouco a procuração outorgada ao seu causídico contém cláusula com poderes específicos para atestar tal condição. Inexistindo o pedido formal consubstanciado na declaração legalmente exigida, sequer há que se falar na incidência da presunção
juris tantum
de pobreza. A ausência deste documento, per si, já configuraria causa suficiente para o indeferimento do benefício, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que a referida declaração existisse, o segundo óbice revelado nos autos é de ordem material. O instituto da Assistência Judiciária Gratuita, com assento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, destina-se aos cidadãos que efetivamente comprovem insuficiência de recursos, garantindo-lhes o acesso à jurisdição sem o comprometimento do sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência pátria orienta que a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica de pessoa física é apenas relativa. Destarte, o magistrado possui o poder-dever de indeferir ou revogar o benefício quando constatar, nos elementos do processo, indicativos de capacidade financeira, a teor do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso sub examine, os documentos financeiros acostados demonstram de forma cristalina que o recorrido é servidor público estável e aufere uma renda mensal líquida de R$ 6.082,52 (seis mil, oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Referido padrão remuneratório o insere em patamar financeiro significativamente superior à média nacional e o coloca muito além, por exemplo, do teto de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, critério costumeiramente utilizado de forma analógica pela jurisprudência como baliza de vulnerabilidade econômica.

Competia ao apelado, diante da evidência de sua capacidade contributiva, demonstrar a existência de despesas extraordinárias crônicas (como problemas graves de saúde na família, pensões alimentícias vultosas ou superendividamento justificado) que pudessem comprometer sua renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, nenhuma prova nesse sentido foi produzida, limitando-se o feito a evidenciar um rendimento líquido plenamente capaz de suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Geraldo Fernandes de Oliveira e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos por Geraldo em face do Estado do Pará, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais. O primeiro apelante alegou vulnerabilidade financeira e pleiteou o deferimento do benefício. O segundo apelante requereu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sem comprovação adicional; (ii) definir se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais, há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, podendo o juízo exigir comprovação adicional quando houver dúvida fundada sobre a condição econômica do requerente.

4.

O juízo de primeiro grau determinou que o embargante comprovasse sua hipossuficiência, exigência que não foi atendida, legitimando o indeferimento do pedido de gratuidade e a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas, não gera condenação em honorários advocatícios, mesmo que tenha havido manifestação da parte contrária, em razão do error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o juiz exigir comprovação adicional se houver dúvida fundada sobre a condição econômica do requerente.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando expressamente determinada pelo juízo, legitima o indeferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3.

A extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais não enseja a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 99, § 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 972.754/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2017; STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.078.271/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023; STJ, REsp nº 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006107-25.2018.8.14.0047 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por deserção. A ação originária objetivava a revisão dos proventos de aposentadoria com base na progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, revogada pela Lei nº 7.442/2010, cumulada com pagamento de valores retroativos. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por prescrição do fundo de direito e deferiu a gratuidade de justiça. Em grau recursal, a relatora revogou o benefício da gratuidade por constatar ausência de hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo, o que não foi atendido pela parte, culminando na decisão agravada por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da gratuidade de justiça com base em elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência; (ii) verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal autoriza o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada quando há nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

4. A condição de servidora pública com remuneração líquida superior a R$6.400,00, apurada via Portal da Transparência, é incompatível com o estado de necessidade jurídica exigido para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Após a revogação do benefício, foi garantida à recorrente a possibilidade de recolher o preparo no prazo legal, com expressa advertência sobre a deserção, observando-se o devido processo legal.

6. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, configura deserção nos termos do art. 1.007 do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

7. O Agravo Interno apenas reiterou argumentos já apreciados e rejeitados, não trazendo elementos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. A remuneração incompatível com o estado de necessidade jurídica autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita.

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação válida, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021, § 4º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846023-71.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURA ISENÇÃO AUTOMÁTICA DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cleber Luiz Coelho da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

2. O agravante alegou comprometimento superior a 50% de sua renda líquida com empréstimos consignados (R$ 4.500,17), sustentando superendividamento como causa de hipossuficiência, além da presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a condição de superendividamento, somada à declaração de insuficiência financeira, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, ou se se exige comprovação concreta da incapacidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

5. O agravante possui renda líquida superior a R$ 7.000,00, não juntou documentação comprobatória de despesas essenciais, mesmo após intimação, limitando-se a alegar existência de empréstimos consignados.

6. O estado de superendividamento, por si só, não enseja gratuidade automática, devendo a insuficiência financeira ser demonstrada concretamente.

7. O acesso à justiça não é violado, pois o CPC permite o parcelamento ou diferimento das custas, desde que comprovada a necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça possui presunção relativa, sendo exigível comprovação da insuficiência financeira quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica do requerente.

2. O superendividamento não configura, por si só, causa automática de isenção de custas processuais, impondo-se a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0812172-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 21/06/2021; TJPA, AI nº 0802377-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07/11/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805236-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Nesse diapasão, a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça, impondo-se a reforma da decisão originária neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença de primeiro grau unicamente para afastar os benefícios da gratuidade da justiça outrora concedidos tacitamente ao apelado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Por via de consequência, revogo a suspensão estabelecida pelo art. 98, § 3º, do CPC e determino a imediata exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais — estes últimos já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelo juízo
a quo
—, a serem suportados integralmente pelo autor/recorrido.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026